Tribunal: TJBA
Processo: 8074183-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074183-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ANTONIO DA SILVA, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES

AGRAVADO: FACCHINI S/A

Advogado(s)
:
BRUNO RAMPIM CASSIMIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILATAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravada perante o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA.

2.A agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo ausência de liquidez e exigibilidade dos títulos, e pleiteando a extinção da execução.

3.O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a regularidade dos títulos e a inadequação da via eleita para a discussão da matéria, por exigir dilação probatória.

4.Interposição de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, visando à reforma da decisão.

5.Indeferimento do pedido liminar. Apresentação de contrarrazões. Agravo interno interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade para impugnar a exigibilidade de título executivo extrajudicial, sob alegação de ausência de requisitos legais e irregularidade na planilha de cálculo apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A exceção de pré-executividade é instrumento restrito a matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. A controvérsia acerca da liquidez e exigibilidade do título, bem como da correção dos encargos incidentes, demanda produção probatória incompatível com a via eleita.
9. A documentação juntada pela exequente evidencia a regular emissão e protesto das duplicatas, com planilha atualizada conforme os parâmetros legais, nos moldes da Lei nº 5.474/68.
10. A mera alegação de irregularidades nos cálculos, desacompanhada de prova pré-constituída, não elide a presunção de exigibilidade dos títulos protestados.
11. Precedente: “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009).
12. Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir a exigibilidade de título executivo extrajudicial quando a alegação de iliquidez e ausência de inadimplemento exige dilação probatória, devendo tais matérias serem arguídas em embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 798, parágrafo único; Lei nº 5.474/68

Jurisprudência relevante citada

REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2354027/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8074183-48.2024.8.05.0000 originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado- (BA), agravante E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA e agravada FACCHINI S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relator
a.